Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-95.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
0000240-95.2014.8.05.0191

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s):
FABIO FRAGA GONCALVES, ERNESTO JOHANNES TROUW

EMBARGADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO EMBARGANTE.

RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO
. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000240-95.2014.8.05.0191
, figurando como embargante
TIM CELULAR S.A.

e como embargad
o o

MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA